Tribunal: TJSP
Processo: 2147546-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Rejeição da impugnação apresentada pelo agravante. Acerto. Excesso de cobrança não verificado em sumária cognição. Recorrente não apresentou planilha de cálculos indicando o valor que reputa correto, conforme exigem os §4o e §5o do artigo 525 do Código de Processo Civil. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Rejeição da impugnação apresentada pelo agravante. Acerto. Excesso de cobrança não verificado em sumária cognição. Recorrente não apresentou planilha de cálculos indicando o valor que reputa correto, conforme exigem os §4o e §5o do artigo 525 do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.